Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. AUTOS DISTINTOS. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. MESMA CAUSA DE PEDIR. AFASTAMENTO.
1. A negativa de oitiva de testemunhas ou de colheita de depoimento pessoal não enseja, por si só, a recepção da tese de cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador apreciar antecipadamente a lide quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não demandar dilação probatória.
2. Ante o reconhecimento, em autos distintos, mediante decisão transitada em julgado, da inexistência de inadimplemento imputável à ré, não merece acolhimento a pretensão autoral de ressarcimento de prejuízos outros amparados na mesma causa de pedir.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.